Tribunal: TJMT
Processo: 1003709-17.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003709-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), RONNY WILLIAM DA CUNHA TIMOTEO - CPF: 705.207.551-20 (EMBARGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO
–

AUSÊNCIA
DE VÍCIO – ERRO MATERIAL
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

C
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
interposto
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

contra acórdão que

deu parcial

provimento ao Recurso de
Apelação
,
interposto

por

Ronny William da Cunha Timóteo
,
para reformar a sentença, no sentido de
:
a) afastar a capitalização diária, permitindo-se apenas a mensal; b) excluir a cumulação indevida dos encargos moratórios, uma vez que configura dupla sanção; e c) instituir como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Por conseguinte, condeno as partes à sucumbência recíproca, devendo ser rateadas as custas processuais, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos advogados das partes.

Irresignado, o banco embargante aduz a existência de erro material no acórdão, quanto aos juros remuneratórios incidentes no contrato e a abusividade de encargos.

Sustenta inexistir “bis in idem” na cobrança cumulada de juros de mora e juros de inadimplência, relativas aos encargos da mora.

Pondera que
inapropriado requerer a extirpação das capitalizações de juros em quaisquer periodicidades
,
com base na mera alegação de falta de previsão expressa no contrato, haja vista, que o contrato possui todos os requisitos exigido pelo BACEN.

Pede o
acolhimento dos declaratórios para
sanar o erro material indicado.

Sem c
ontrarrazões
, certidão de id. 209952683.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A fim de contextualizar, explica-se que a
hipótese versa ação de busca e apreensão, fundada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças celebrada entre as partes, do débito originado na Cédula de Crédito Bancário de nº 0245349258, celebrada em 25/01/2022, para financiamento do veículo (
FIAT, STRADA WORKING CD, Placa: QBE7F61), no valor de R$ 37.890,96, cuja cópia aportou aos autos no id 202472378.

O cerne da
controvérsia questionada pelo embargado no apelo,
refere-se à suposta ilegalidade das cláusulas do contrato, especificamente as que tratam da capitalização diária dos juros, dos encargos moratórios e a descaracterização da mora.

Pois bem, o embargante argumenta haver erro material no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Sustenta inexistir “bis in idem” na cobrança cumulada de juros de mora e juros de inadimplência, relativas aos encargos da mora.

Pondera que
inapropriado requerer a extirpação das capitalizações de juros em quaisquer periodicidades
,
com base na mera alegação de falta de previsão expressa no contrato, haja vista, que o contrato possui todos os requisitos exigido pelo BACEN.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação
.

Diante do parcial provimento do apelo, para revisar cláusulas do contrato, observa-se que os embargos se fundam no inconformismo do banco embargante. Com efeito, inexiste erro material a ensejar o acolhimento dos declaratórios.

Sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia fo
ram
devida
s
, fundamentadas
e claramente apreciada
s
,

inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018
)
.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024